Tribunal: TJES
Processo: 5008070-74.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008070-74.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GUSTAVO PIETRO SEFERIN DAROS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ORDEM JUDICIAL PARA EXCLUSÃO DE NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO TEMPESTIVO PELA EXECUTADA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE INCUMBIA (ART. 373, II, CPC). MULTA COMINATÓRIA DEVIDA. VALOR FIXADO (R$ 10.000,00) QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO DIANTE DA RECALCITRÂNCIA E DO PORTE ECONÔMICO DA RECORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ORDEM JUDICIAL PARA EXCLUSÃO DE NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO TEMPESTIVO PELA EXECUTADA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE INCUMBIA (ART. 373, II, CPC). MULTA COMINATÓRIA DEVIDA. VALOR FIXADO (R$ 10.000,00) QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO DIANTE DA RECALCITRÂNCIA E DO PORTE ECONÔMICO DA RECORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face da r. sentença (ID 18977096) que julgou improcedentes os Embargos à Execução por ela opostos.

A fase de cumprimento de sentença foi iniciada pelo exequente, GUSTAVO PIETRO SEFERIN DAROS, visando receber os valores da condenação principal e a multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 10.000,00, fixada em razão do descumprimento da decisão liminar que determinou a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito.

A executada, ora recorrente, opôs Embargos à Execução, alegando, em síntese, o excesso de execução, sob o argumento de que a multa seria indevida ou, subsidiariamente, desproporcional.

A sentença de primeiro grau rejeitou os embargos, por entender que a executada não comprovou o cumprimento tempestivo da obrigação de fazer, ônus que lhe incumbia, mantendo a exigibilidade da multa em seu valor integral.

Inconformada, a executada interpôs o presente Recurso Inominado (ID 18977100), pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecido o excesso de execução, com a exclusão ou redução do valor das astreintes.

O recorrido apresentou Contrarrazões (ID 18977111), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve resumo do necessário.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, mantendo a cobrança da multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 10.000,00.

A recorrente sustenta, em suma, que o valor é excessivo e desproporcional, configurando enriquecimento ilícito do recorrido.

Contudo, sem razão a recorrente.

A finalidade das astreintes é, precipuamente, garantir a eficácia das decisões judiciais, compelindo a parte ao cumprimento de uma obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. A sua incidência é a consequência direta da inércia ou recalcitrância da parte em atender ao comando do juízo.

No caso em tela, foi proferida decisão liminar determinando que a recorrente procedesse à exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. Conforme bem salientado pelo juízo
a quo
na sentença recorrida (ID 18977096), caberia à executada, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar o fato extintivo da exigibilidade da multa, qual seja, o cumprimento da obrigação no prazo estipulado.

Entretanto, a recorrente limitou-se a alegar o excesso, sem trazer aos autos qualquer documento idôneo que comprovasse a data efetiva da baixa da negativação. A simples alegação, desacompanhada de prova, não tem o condão de afastar a exigibilidade da multa.

Dessa forma, não tendo a recorrente demonstrado o cumprimento tempestivo da ordem, a multa é plenamente devida.

No que tange ao valor, embora o art. 537, §1º, do CPC permita a modificação do valor da multa que se tornar excessiva, tal análise deve ser feita com base nas circunstâncias do caso concreto, considerando o grau de resistência da parte e sua capacidade econômica.

O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se afigura desproporcional ou irrazoável, especialmente quando se considera o porte econômico da recorrente, uma das maiores empresas de telecomunicação do país, e sua conduta de não apenas descumprir a ordem, mas também de não se dar ao trabalho de comprovar nos autos o eventual cumprimento. A redução do valor, neste cenário, significaria um prêmio à inércia e um desprestígio à autoridade do Poder Judiciário.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)